Tribunal: TJBA
Processo: 8145418-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8145418-72.2024.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: ÉRIKA CRISTINA ALVES TELES BARAUNA

ADVOGADA: FABIANA SANTOS LEMOS

APELADO: AYMORÉ CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ADVOGADO: NEY JOS
É
CAMPOS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE DA COBRANÇA EM CONTRATOS POSTERIORES À RESOLUÇÃO CMN Nº 3.518/2007. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Erika Cristina Alves Teles Baraúna contra a sentença da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a Ação de Repetição de Indébito
c/c
Indenização por Dano Moral, ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., reconhecendo a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, no valor de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais), em contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária. A sentença também condenou a Autora ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. No recurso, alegou a abusividade da tarifa, ausência de prestação de serviço pela
I
nstituição
F
inanceira, violação ao dever de transparência, e pleiteou restituição em dobro do valor cobrado, além de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a cobrança da tarifa de cadastro, em contrato de financiamento de veículo celebrado, após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, é válida, mesmo diante da alegada intermediação da concessionária e
da
ausência de transparência;
e
determinar se a cobrança da referida tarifa configura prática abusiva a ensejar restituição em dobro e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de financiamento celebrado entre as partes configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula nº 297 do STJ, que reconhece a incidência das normas consumeristas às
I
nstituições
F
inanceiras.

4. A cobrança da tarifa de cadastro é autorizada pela Resolução CMN nº 3.518/2007, desde que ocorra no início do relacionamento entre o consumidor e a
I
nstituição
F
inanceira, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.251.331/RS (Tema 620), que resultou na edição da Súmula nº 566 do STJ.

5. O contrato em análise foi firmado em dezembro de 2021, ou seja, após a entrada em vigor da referida
R
esolução, e a própria narrativa da
A
pelante confirma que a cobrança se deu no início do vínculo contratual, atendendo aos requisitos legais e jurisprudenciais.

6. A alegação de que a análise cadastral foi realizada pela concessionária não afasta a necessidade de a
I
nstituição
F
inanceira realizar sua própria avaliação de risco, tampouco foi demonstrado que o valor da tarifa seria manifestamente desproporcional ou superior à média praticada no mercado.

7. Não há prova de que a cobrança ocorr
era
de forma oculta ou que falta
ra
transparência contratual, sendo insuficiente a simples menção genérica à ausência de informações claras, para
caracterizar
vício na formação do contrato.

8. A configuração de dano moral exige conduta ilícita e lesão extrapatrimonial relevante,
não estando presentes na
cobrança de tarifa cuja legalidade foi reconhecida, tampouco por aborrecimentos decorrentes da relação contratual.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, IV, e VI; 42, parágrafo único; 51, IV; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º. Resolução CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013 (Tema 620); STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 566; TJ-BA, Apelação Cível nº 8080047-40.2019.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Andrade, j. 12.12.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 8080060-39.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 18.11.2020.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8145418-72.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, no qual figuram como Apelante
ERIKA CRISTINA ALVES TELES BARAÚNA
e Apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.